Tribunal: TJES
Processo: 5005919-02.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005919-02.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: SANDRO PAULO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE DO STF. TEMAS 1.170 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo SAAE contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada por Sandro Paulo dos Santos, mantendo os cálculos apresentados pelo exequente e rejeitando a alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que os critérios adotados estavam em conformidade com o acórdão exequendo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de aplicação de índice de correção monetária e juros moratórios supervenientemente definidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 1.170 e 1.361/RG), notadamente o IPCA-E, ainda que o título executivo judicial tenha fixado critério diverso.

RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico o entendimento de que os critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações da Fazenda Pública constituem consectários legais da obrigação, não integrando o núcleo da coisa julgada material.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral (RE 1.505.031/SC), firmou a tese de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes”.

5. Assim, é possível a substituição do índice anteriormente aplicado pelo critério mais recente fixado pelo STF, a fim de preservar a recomposição real do valor da moeda e afastar índices inconstitucionais ou inadequados.

6. A sentença recorrida limitou-se a considerar que o cálculo do exequente seguiu os critérios do acórdão exequendo, deixando de apreciar a tese jurídica sobre a aplicabilidade dos entendimentos supervenientes do STF, razão pela qual merece reforma.

7. Reconhece-se, portanto, a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar que a execução observe os índices de correção monetária e juros moratórios conforme os parâmetros firmados pelo STF nos Temas 1.170 e 1.361, adotando-se o IPCA-E como índice aplicável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre condenações da Fazenda Pública constituem consectários legais da obrigação e não integram a coisa julgada material, sendo cabível a aplicação de entendimento superveniente do STF que fixe novos índices, como o IPCA-E, para recomposição do valor real da moeda.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, e 55.

Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.

Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.170/RG e Tema 1.361/RG (RE 1.505.031/SC).

STF, RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral).

STJ, AgInt no REsp 1.904.220/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5005919-02.2024.8.08.0047

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RECORRIDO: SANDRO PAULO DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE DO STF. TEMAS 1.170 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo SAAE contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada por Sandro Paulo dos Santos, mantendo os cálculos apresentados pelo exequente e rejeitando a alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que os critérios adotados estavam em conformidade com o acórdão exequendo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de aplicação de índice de correção monetária e juros moratórios supervenientemente definidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 1.170 e 1.361/RG), notadamente o IPCA-E, ainda que o título executivo judicial tenha fixado critério diverso.

RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico o entendimento de que os critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações da Fazenda Pública constituem consectários legais da obrigação, não integrando o núcleo da coisa julgada material.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral (RE 1.505.031/SC), firmou a tese de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes”.

5. Assim, é possível a substituição do índice anteriormente aplicado pelo critério mais recente fixado pelo STF, a fim de preservar a recomposição real do valor da moeda e afastar índices inconstitucionais ou inadequados.

6. A sentença recorrida limitou-se a considerar que o cálculo do exequente seguiu os critérios do acórdão exequendo, deixando de apreciar a tese jurídica sobre a aplicabilidade dos entendimentos supervenientes do STF, razão pela qual merece reforma.

7. Reconhece-se, portanto, a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar que a execução observe os índices de correção monetária e juros moratórios conforme os parâmetros firmados pelo STF nos Temas 1.170 e 1.361, adotando-se o IPCA-E como índice aplicável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre condenações da Fazenda Pública constituem consectários legais da obrigação e não integram a coisa julgada material, sendo cabível a aplicação de entendimento superveniente do STF que fixe novos índices, como o IPCA-E, para recomposição do valor real da moeda.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, e 55.

Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.

Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.170/RG e Tema 1.361/RG (RE 1.505.031/SC).

STF, RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral).

STJ, AgInt no REsp 1.904.220/SP.

RELATÓRIO

Em síntese, SANDRO PAULO DOS SANTOS (Recorrido) iniciou o cumprimento de sentença contra o SAAE (Recorrente), visando à cobrança de indenização por danos morais fixados em sentença condenatória. A sentença condenatória na fase de conhecimento foi integralmente mantida pelo acórdão de ID 47959108.

O Recorrente (SAAE) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 50986804), alegando excesso de execução sob o argumento de que deveria ter sido utilizado o índice IPCA-E para atualização.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 50986804), alegando excesso de execução sob o argumento de que deveria ter sido utilizado o índice IPCA-E para atualização. Porém, não merece prosperar, uma vez que a memória de cálculo do cumprimento de sentença seguiu os critérios fixados em acórdão de id 47959114.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença. Condeno a parte executada ao pagamento de custas, nos termos do art. 55, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.099/95..

Em sede de Recurso Inominado, a parte Recorrente (SAAE) requereu a reforma da sentença. O SAAE sustenta a ilegalidade do índice de correção monetária utilizado, defendendo a possibilidade de aplicação superveniente de novos índices (como o IPCA-E) em detrimento do critério fixado no título executivo.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A questão central do recurso inominado reside na rediscussão do índice de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução. O Recorrente (SAAE) defende a aplicabilidade superveniente de índices definidos pelo STF em sede de Repercussão Geral (Temas 1.170/RG e 1.361/RG), como o IPCA-E, mesmo que o título executivo tenha fixado critério diverso.

De fato, é cediço que a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública (correção monetária e juros moratórios) ostenta natureza de consectário legal da condenação e, por conseguinte, não integra o núcleo da coisa julgada material, permitindo a substituição por critério supervenientemente instituído por lei ou sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores. O próprio Supremo Tribunal Federal reafirmou este entendimento em sede de Repercussão Geral (Tema 1.361/RG, RE n.º 1.505.031/SC), consignando que "O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG".

Portanto, o argumento do Recorrente no sentido de que a fixação de índices de atualização monetária e juros não está blindada pela coisa julgada, permitindo a aplicação de entendimento superveniente do STF, encontra respaldo na jurisprudência vinculante.

Entretanto, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a impugnação, baseando-se no fato de que o cálculo do Recorrido seguiu os critérios fixados em acórdão de ID 47959114. A parte recorrida, em contrarrazões, sustenta que a matéria está preclusa, pois os critérios de cálculo foram definidos na fase de conhecimento e confirmados integralmente em acórdão (ID 47959108), que não foi objeto de recurso.

Ocorre que o cerne da argumentação do SAAE não é a impugnação dos critérios previstos no título, mas sim a aplicação de um índice superveniente (IPCA-E) em substituição ao índice fixado no título, em razão da autoridade das decisões do STF em Repercussão Geral. Conforme a tese firmada, a aplicação desses índices supervenientes é possível mesmo após o trânsito em julgado, não havendo que se falar em coisa julgada material que impeça o debate sobre o tema.

Dessa forma, a r. sentença que julgou improcedente a impugnação apenas por ter o Recorrido seguido o critério do acórdão, sem analisar a tese jurídica de aplicabilidade dos índices supervenientes do STF, não se sustenta. A matéria de consectários legais da condenação deve ser revista para aplicar o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o IPCA-E como índice mais adequado à recomposição do valor real da moeda, para o período que for pertinente, em detrimento de índices que se mostrem inconstitucionais ou inadequados.

Portanto, o recurso merece provimento para reformar a sentença, a fim de que a execução seja revista com base nos critérios de atualização monetária e juros moratórios em consonância com os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença (ID 14416706) e reconhecer o excesso de execução, determinando que o cumprimento de sentença prossiga com a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios em consonância com os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral, conforme o demonstrativo atualizado juntado com a Impugnação, fixando o valor total devido em R$ 6.268,64 (seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Fica afastada a condenação em custas e honorários da fase recursal, uma vez que o Recorrente obteve êxito no seu pleito, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)